Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000461-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Kamila de Cassia Hervatim da Silva
Paciente: Moacyr Lucas Maia Carvalho
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Moacyr Lucas Maia Carvalho, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.10.2019, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois foi apreendido dentro do veículo por ele conduzido ‘alguns tabletes’ de substância entorpecente análoga à maconha.
Relata que o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos dos autos, baseando-se exclusivamente na quantidade de entorpecente encontrada.
Reforça que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita na função de entregador, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade é perniciosa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Assim, afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida extrema, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor e, ao final, postula o trancamento da ação penal (pp. 3-7 – Id. 30084980; pp. 8-12 – Id. 30084995).
A impetração não veio acompanhada de documentos.
É o relatório.
Sabe-se que a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, que somente poderá ser admitida nas hipóteses de demonstração inequívoca da necessidade e urgência da ordem, bem como de abuso de poder ou de ilegalidade do ato impugnado.
In casu, contudo, tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de plano, tendo em vista a insuficiência da instrução da ação constitucional.
Como cediço, compete ao impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente.
Na hipótese, a impetrante não trouxe nenhum documento capaz de demonstrar os predicados pessoais do paciente, e nem mesmo cópia da decisão impugnada ou qualquer peça do processo originário, de modo que não foi possível verificar os motivos que levaram o magistrado a quo a determinar a custódia cautelar do insurgente, o que por certo prejudica a efetiva análise do pleito.
Ademais, embora não tenha tido acesso aos termos da decisão impugnada, ao contrário do afirmado pela subscritora da prefacial, a expressiva quantidade de drogas apreendida é fundamento suficiente a evidenciar a gravidade concreta da conduta e justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado n. 25), situação que aparentemente indica que a decisão encontra-se fundamentada conforme a orientação consolidada desta egrégia Corte de Justiça.
Logo, nesse momento, diante da impossibilidade de confirmação da ocorrência do alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator